Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que fixou alimentos definitivos em favor de filho menor no patamar de 25% dos rendimentos brutos, descontados apenas os encargos obrigatórios.
2.O apelante sustenta incapacidade financeira, alegando comprometimento de renda com empréstimos consignados e pagamento de plano de saúde do alimentando.
3.A sentença reconheceu a suficiência da capacidade contributiva do alimentante e a necessidade presumida do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que justifiquem a redução do percentual de alimentos fixado em sentença, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.O dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores decorre do poder familiar e possui prioridade sobre despesas voluntariamente assumidas pelo alimentante.
6.As necessidades do alimentando são presumidas e independem de prova específica.
7.A prova produzida, inclusive a quebra de sigilo bancário e fiscal, revela padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade financeira.
8.Empréstimos consignados e gastos pessoais não justificam a redução do encargo alimentar.
9.O percentual fixado mostra-se razoável e proporcional às necessidades do menor e às possibilidades do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A redução dos alimentos exige prova inequívoca de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante.2. Despesas voluntárias e empréstimos contraídos pelo genitor não se sobrepõem ao dever prioritário de sustento do filho menor.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, art. 1.703 ; CPC, arts. 85, § 11,art. 1.012, § 3o; RITJDF, art. 251, inciso II e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão no 2069004, 0704953-21.2024.8.07.0012, Rel. Desa Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025; Acórdão no 2057792, 0710117-73.2024.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 15.10.2025.